Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-21.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BAIXA DE GRAVAME REALIZADA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ao fundamento de que a baixa do gravame do veículo fora realizada pela instituição financeira, cabendo ao autor a responsabilidade pela transferência de titularidade do bem junto ao órgão de trânsito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a admissibilidade do recurso à luz do princípio da dialeticidade; e
(ii) definir se a instituição financeira é responsável pela demora na regularização da titularidade do veículo e se tal conduta gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente argumentos específicos que enfrentem os fundamentos da decisão recorrida, o que se verifica no caso concreto, razão pela qual se rejeita a preliminar de inadmissibilidade.
4. A relação entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
5. Restou comprovado nos autos que a baixa do gravame foi devidamente realizada pela instituição financeira em 21/09/2016, inexistindo prova de que o banco tenha se omitido quanto à comunicação de quitação ao órgão competente.
6. Após a quitação do contrato e a baixa do gravame, a responsabilidade pela transferência do veículo é do adquirente, conforme estabelece o art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, não podendo ser imputada à instituição financeira a ausência de diligência do consumidor.
7. A alegação de dano moral não encontra respaldo probatório, pois a eventual demora ou burocracia na regularização documental do veículo constitui mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
8. Assim, não se verifica conduta ilícita ou omissão da instituição financeira que justifique a reforma da sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da sentença, o que, atendido, afasta a preliminar de inadmissibilidade.
2. A baixa de gravame devidamente realizada pela instituição financeira afasta a sua responsabilidade pela transferência de titularidade do veículo, que compete ao adquirente, nos termos do art. 123, § 1o, do CTB.
3. A demora na regularização da documentação veicular, desacompanhada de prova de conduta ilícita, configura mero aborrecimento e não enseja dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CTB, art. 123, § 1o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297.